Tribunal: TJBA
Processo: 8003208-58.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003208-58.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA HELENA DANTAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Competência da justiça estadual. Tema 1234 do STF. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, mantendo sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos Nesina 25mg (Alogliptina) e Pasalix PI (Passiflora Incarnata) à parte autora, sob pena de sequestro de valores, nos autos da ação nº 8003208-58.2024.8.05.0078, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA. O embargante alega omissão quanto à competência da Justiça Federal, à luz do Tema 1234 do STF; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, apesar da alegação do embargante de que, por se tratar de medicamentos não incorporados ao SUS, caberia a inclusão da União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal; III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida; 4. A demanda foi ajuizada em 22/10/2024, após a publicação do acórdão do STF no Tema 1234 (11/10/2024). Todavia, o custo anual do tratamento não ultrapassa cinco mil reais, valor inferior ao patamar de 210 salários-mínimos estabelecido pela Suprema Corte como critério objetivo de fixação da competência da Justiça Federal; 5. A tese firmada no Tema 1234 não autoriza a inclusão automática da União em todas as demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas apenas quando o custo do tratamento atingir o limite estabelecido, permanecendo, nos demais casos, a competência da Justiça Estadual; 6. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, evidencia-se que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios; IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8003208-58.2024.8.05.0078, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MARIA HELENA DANTAS DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.